Tribunal: STF
Processo: Rcl 61523
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Conecta Empreendimentos Ltda., em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos autos do Processo 0020916-15.2015.5.04.0771.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do tema 725 da repercussão geral.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “A presente reclamação tem origem na ação trabalhista proposta por MÁRCIO DE LIMA RIBEIRO, em que pleiteou o reconhecimento de vínculo de emprego com a tomadora dos serviços, enquanto prestador de serviços por empresa interposta.



    O Tribunal Regional manteve a sentença que reconheceu o vínculo do reclamante diretamente com a tomadora dos serviços, pelos seguintes fundamentos:



    (...)



    Como se pode ver, o ato reclamado reconheceu o vínculo de emprego entre o reclamante e o tomador de serviços, porque este prezava pelo cumprimento das normas de segurança e pelo fato de que os empregados terceirizados realizavam as mesmas atividades dos empregados da tomadora de serviços”. (eDOC 1, pp. 3-4 - ID: 1fc6c7ae)



    Aduz, nesse sentido, que “a decisão vinculante proferida por esta Suprema Corte, ao reconhecer a licitude da terceirização da atividade-fim, afastou justamente o argumento de que os empregados terceirizados não podem realizar as mesmas atividades dos empregados da tomadora de serviço. Após o julgamento da ADPF 324, afastou-se de vez a possibilidade do reconhecimento do vínculo empregatício com base na subordinação estrutural, ou seja, pela mera inserção do trabalhador terceirizado na cadeia produtiva do tomador de serviços”. (eDOC 1, p. 4 - ID: 1fc6c7ae).



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ter havido desrespeito ao objeto dos julgamentos da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, nos quais se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6.9.2019)



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2019)



    O Tribunal reclamado, por sua vez, argumentando a existência de vício na contratação fundada na constatação de subordinação direta, reconheceu o vínculo empregatício diretamente com a empresa RGE Sul Distribuidora de Energia S.A e, por consequência, declarou a responsabilidade solidária da empresa ora reclamante, por entender ser partícipe de suposta fraude. Confira-se, pois, teor do julgado:



    “A sentença reconheceu a existência de relação de emprego entre o reclamante e a reclamada RGE Sul Distribuidora de Energia S.A., declarando a responsabilidade solidária da segunda reclamada, Conecta Empreendimentos Ltda, por ser copartícipe em ato ilícito, na forma do art. 942 do CC. Para tanto, salientou que as duas reclamadas, em conluio de interesses, celebraram contrato cujo objetivo era mascarar a existência da relação de emprego em prejuízo dos trabalhadores mediante fraude (art. 9º da CLT).



    (...)



    O reclamante foi contratado pela segunda reclamada, Conecta Empreendimentos Ltda., em 06 de março de 2013, para prestar serviços em benefício da primeira reclamada, RGE Sul Distribuidora de Energia S.A., desempenhando a função de ‘oficial eletricista’, em razão do contrato de prestação de serviços firmado entre as demandadas, cujo objeto era o que segue ( ID db360da - Pág. 2):



    (...)



    Em inúmeros processos análogos já examinados por este Relator, a fundamentação girava em torno do teor da Súmula 331 do TST pela verificação da natureza das atividades desempenhadas pela reclamante em benefício do tomador de serviços: se atividades-meio, passíveis, portanto, de serem terceirizadas; ou se atividades fins, cuja terceirização era vedada. No entanto, diante da recente decisão do STF, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958252, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que é lícita a terceirização de serviços em qualquer etapa do processo produtivo, perde relevância se a atividade desenvolvida pelo prestador em benefício do tomador dos serviços é meio ou fim.



    Diante disso, o reconhecimento de vínculo de emprego nas situação como a presente, obrigatoriamente, passa pela verificação da presença, ou não, dos elementos tipificadores do vínculo de emprego na relação havida entre o reclamante e a RGE.



    (...)



    Resta evidente que a subordinação ocorria diretamente com a tomadora; era quem fiscalizava o cumprimento das normas de segurança; quem organizava as equipes de trabalho. Aliás, as ordens de serviço, consoante depoimento da preposta, sequer eram encaminhadas à prestadora, mas aos encarregados pelo serviço.



    Mantendo equipes realizando as mesmas atividades, em rotina análoga, resta claro que todos estavam de igual modo vinculados e subordinados à RGE.



    Nesse passo, como bem aponta a sentença: ’Tais fatos demonstram a existência de efetiva submissão dos empregados contratados pela Conecta às regras e aos prepostos da tomadora de serviços.’



    Em decorrência, sendo incontroverso o caráter pessoal, não-eventual e oneroso do trabalho e, como visto, presente o elemento subordinação, entendo que o vínculo de emprego formou-se diretamente com o tomador dos serviços.



    De referir, mais uma vez, que a possibilidade de terceirização ampla não legitima, por si só, o contrato formalizado entre as rés. Maurício Godinho Delgado (in Curso de Direito do Trabalho; 17ª edição; obra revista, atualizada e ampliada, conforme lei n. 13.467/17 e MPR. n. 808/17; p. 558) refere: ‘[...] Mesmo que se considere válida a terceirização de atividades-fim (um dos temas mais controversos da Lei da Reforma Trabalhista), torna-se inválida a terceirização se a direção da prestação de serviços for exercitada pela própria entidade tomadora (empresa contratante).’ O vício não decorre, como já referido, da natureza da atividade, mas da constatação de que o reclamante estava diretamente subordinado à tomadora e não à empregadora formal.



    Irrepreensível, em decorrência, a sentença ao declarar a existência de vínculo de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada, RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.



    Quanto à empregadora formal (primeira reclamada) deve ser mantida a sua responsabilidade solidária, porquanto propiciou a fraude que se verificou no caso.



    Nego, pois, provimento aos recursos das reclamadas, no aspecto.



    (...)



    Insurge-se a segunda reclamada, Conecta Empreendimentos Ltda., contra a responsabilidade solidária imputada às demandadas pela satisfação dos direitos reconhecidos ao reclamante.



    Ratifico a sentença, adotando, como razões de decidir, os fundamentos esposados na sentença:



    ‘[...] A única consequência jurídica possível diante de referidos fatos é o reconhecimento do vínculo de emprego do autor diretamente com a reclamada RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. e a responsabilidade solidária da formal empregadora porque é copartícipe em ato ilícito na forma do art. 942 do CC. As duas reclamadas, em conluio de interesses, celebraram contrato cujo objetivo era mascarar a existência da relação de emprego em prejuízo dos trabalhadores mediante fraude (art. 9º da CLT).[...]’



    Nego provimento”. (eDOC 15, pp. 5/12 - ID: 93b29727; grifos nossos)



    Ora, entendo que a autoridade reclamada, ao declarar o vínculo empregatício diretamente com a empresa RGE Sul Distribuidora de Energia S.A e, por consequência, condenar a empresa reclamante à responsabilidade solidária, reconheceu a ilicitude da terceirização, descumprindo, desse modo, a orientação desta Corte no julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado no ponto em que reconheceu o vínculo direto com as empresas interpostas, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte, especialmente da ADPF 324.



    Comunique-se ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente